Tribunal: TCU
Processo: 017.943/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8818/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.943/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Barros de Oliveira (XXX.734.014-XX); Fausto Barbosa da Silva (XXX.509.354-XX); Fernando Rafael da Costa e Silva (XXX.003.034-XX); Ismayla Ianne Pereira dos Santos Souza (XXX.790.104-XX); Ivanilson Dantas da Silva (XXX.720.684-XX); Marcos Gomes da Silva (XXX.095.034-XX); Maria Emilia dos Santos Silva (XXX.179.264-XX); Mislania Barros Oliveira (XXX.614.494-XX); Valdeanio Alves Leite (XXX.913.614-XX); Wandson Ferreira Mendes de Mesquita (XXX.540.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.